Tribunal: STF
Processo: ADPF 1124
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PROCESSUAL PENAL. INADEQUAÇÃO DA ARGUIÇÃO PARA IMPUGNAR O OBJETO DESCRITO: ATO DE EFEITO CONCRETO. DESATENDIMENTO DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. PRECEDENTES. ARGUIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Ação direta de inconstitucionalidade, com requerimento de medida cautelar, ajuizada pelo Partido Progressista, em 19.2.2024, contra “ato do Poder Público emanado do Excelentíssimo Senhor Ministro Alexandre de Moraes (fls. 2-13, Doc. 02), em 23 de julho de 2023, que determinou a autuação do Ofício nº 2673844/2023 - CCINT/CGCINT/DIP/PE (Doc. 03) como procedimento investigativo sui generis autônomo e sigiloso – PET nº 11.645”. Alega-se contrariedade ao inc. III do art. 1º, caput e incs. XXXVI, XXXVII, LIII , LIV, LV, LVI e LXII do art. 5º, inc. I do art. 102 e inc. I do art. 129 da Constituição da República.



    2.  Tem-se no ato impugnado: 



    “DECISÃO Trata-se de representação da Polícia Federal, subscrita pelo Delegado de Polícia Federal FÁBIO ALVAREZSHOR, pela realização da medida cautelar de busca e apreensão em face de MAURO CESAR LOURENA CID (CPF 500.518.817-72), FREDERICK WASSEF (CPF 085.143.388-03) e OSMAR CRIVELATTI (CPF 845.056.219-87), bem como pelo acesso aos dados dos processos de destinação ao acervo presidencial constantes nos sistemas do Gabinete Adjunto de Documentação Histórica (GADH). 



    Esta Pet foi instaurada nesta SUPREMA CORTE a partir de ofício remetido pelo Delegado de Polícia Federal FÁBIO ALVAREZ SHOR (Ofício nº 2673844/2023 – CCINT/CGCINT/DIP/PF), acompanhado do Relatório de Análise nº 2673382/2023, trazendo novas informações colhidas no âmbito desta Pet 10.405/DF, relacionadas à atuação de organização criminosa investigada nos autos do Inq. 4.874/DF. 



    Com o avançar das investigações, destacou a autoridade policial que foram identificados, até o presente momento, cinco eixos principais de atuação da referida organização criminosa: (a) ataques virtuais a opositores; (b) ataques às instituições (STF, TSE), ao sistema eletrônico de votação e à higidez do processo eleitoral; (c) tentativa de Golpe de Estado e de Abolição violenta do Estado Democrático de Direito; (d) ataques às vacinas contra a Covid-19 e às medidas sanitárias na pandemia e; (e) uso da estrutura do Estado para obtenção de vantagens, o qual se subdivide em:



    (e.1) uso de suprimentos de fundos (cartões corporativos) para pagamento de despesas pessoais e;



    (e.2) inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid19 nos sistemas do Ministério da Saúde para falsificação de cartões de vacina; e 



    (e.3) desvio de bens de alto valor patrimonial entregues por autoridades estrangeiras ao ex-Presidente da República, JAIR MESSIAS BOLSONARO, ou agentes públicos a seu serviço, e posterior ocultação com o fim de enriquecimento ilícito.



    Em decisão de 28/4/2023, entre outras medidas, determinei a realização de busca e apreensão de armas, munições, computadores, passaporte, tablets, celulares e outros dispositivos eletrônicos, bem como de quaisquer outros materiais relacionados aos fatos aqui descritos, a ser realizada concomitantemente com diligências policiais previstas no artigo 6º do Código de Processo Penal. 



    Após a realização da operação, a Polícia Federal procedeu às análise de parte dos materiais apreendidos, concluindo pela existência de fortes indícios de desvio de bens de alto valor patrimonial entregues por autoridades estrangeiras ao Presidente da República ou agentes públicos a seu serviço, e posterior ocultação da origem, localização e propriedade dos valores provenientes, com identidade de agentes já investigados por outros fatos nesta SUPREMA CORTE, o que evidencia a conexão probatória com diversos inquéritos que tramitam no âmbito do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que investigam condutas atentatórias à própria CORTE, tal como o Inq. 4.781/DF, das Fake News e, especialmente, a prática de diversas infrações criminais por milícias digitais atentatórias ao Estado Democrático de Direito, investigada no Inq 4.874/DF.



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República requereu o ’declínio da competência para o conhecimento e a condução das investigações objeto da Petição nº 11.645/DF, remetendo-se cópia integral dos autos ao Juízo da 6ª Vara Federal de Guarulhos/SP, bem como para que, desde já, seja autorizada a atuação conjunta das autoridades policiais’ (fl.s 464-479), e não se manifestou no mérito. 



    É o breve relato. 



    1– CONDUTAS IDENTIFICADAS



    1.1 – DESVIO DE ESCULTURAS – BARCO E PALMEIRA DOURADOS E TENTATIVA DE ALIENAÇÃO NO EXTERIOR 



    Conforme narrativa policial, o primeiro evento identificado diz respeito a itens referidos pelos próprios investigados como ‘árvore’ e ‘barco’ e seriam presentes recebidos pelo ex-Presidente da República JAIR BOLSONARO, na condição de Chefe de Estado do Governo Brasileiro, em compromissos oficiais com representantes de outros países. Ressalta-se que o ex-Presidente da República, em 30/12/2022, acompanhado de uma comitiva, viajou de Brasília/DF a Orlando, na Flórida/EUA, após a viagem de uma equipe precursora, que teria feito o mesmo roteiros dias antes, em 28/12/2022. 



    Segundo consta, MAURO CESAR BARBOSA CID viajou com a equipe do então Presidente JAIR BOLSONARO para os Estados Unidos da América no dia 30/12/2022, conforme registros de saída no controle imigratório do Brasil: (...).



    Mensagens identificadas em aplicativo de mensagem do celular do investigado indicaram que ele ‘estaria levando consigo uma mala específica que deveria ter como destino a casa de seu pai, o General da reserva MAURO CESAR LOURENA CID, na cidade de Miami/FL’.



    (...) Entretanto, como o destino nos EUA seria a cidade de Orlando/FL, MAURO CESAR BARBOSA CID teria realizado tratativas para o deslocamento até a cidade de Miami, no mesmo estado americano, a cerca de 380km de distância, por meio de MARCELA MAGALHÃES BRAGA, que teria sido auxiliar da ex-primeira-dama MICHELLE BOLSONARO e indicada para ocupar cargo no consulado do Brasil em Orlando, nos Estados Unidos, em tratativas assim descritas pela Polícia Federal: (...).



    O Delegado de Polícia Federal ressalta que as mensagens trocadas entre MAURO CESAR BARBOSA CID e MARCELO CAMARA, no dia 18/1/2023, revelam o objetivo de tentar vender as esculturas douradas e a existência de recursos em dólar, supostamente de propriedade de JAIR BOLSONARO, em posse do General MAURO LOURENA CID, nos seguintes termos: (...).



    Na sequência, em 18/1/2023, MAURO CESAR LOURENA CID envia uma imagem, aparentemente um cartão de visita, para o seu filho, MAURO CÉSAR BARBOSA CID. Os dados constantes no cartão são de DAVID FERNANDEZ, vinculado a um e-mail da empresa DIAMOND BANC, a mesma empresa que MAURO CESAR BARBOSA CID passou o endereço para seu pai, após as fotos das esculturas douradas. 



    Pesquisas em fontes abertas revelaram que DAVID FENANDEZ é o diretor da empresa DIAMOND BANC na cidade de Coral Glabes/FL. Em seguida, após tratarem sobre uma encomenda, às 16:30, LOURENA CID informa que ‘... Eu já estou aqui no centro. Eu deixo o material lá, ou não? Você já conseguiu falar com ele?’. 



    Nesse contexto, a equipe policial que procedeu ao cumprimento da medida de busca e apreensão em face de MAURO CÉSAR BARBOSA CID apreendeu um comprovante de retirada no valos de US$ 6.000,00 (seis mil dólares), realizado no dia 18/1/2023, da conta com final 5691, banco ‘BB Américas’, em conjunto com um maço de US$ 2.000,00 (dois mil dólares) em cofre na residência do referido investigado. 



    Na análise realizada, a Polícia Federal identificou ‘mensagens enviadas por LOURENA CID a seu filho MAURO CID, na data de 12 de junho de 2022, com dados de uma conta bancária no BB Américas, em que o número da conta tem os mesmos quatro últimos dígitos da conta que aparece no recibo de saque acima descrito, indicando que a referida conta bancária pertence, possivelmente, a MAURO CESAR LOURENA CID’. Desse modo, seguindo a narrativa acima esmiuçada, consignou a autoridade policial que: (...). 



    Na representação, destacou-se, ainda, que (a) apesar de, aparentemente, os bens não possuírem valor esperado, pesquisas em fontes abertas evidenciaram objetos semelhantes a árvore e ao barco que mostram o valor histórico-cultural que tais esculturas teriam para o Estado brasileiro considerando o contexto diplomático e o respeito aos países que presentearam o Brasil; (b) na página da Organização das Nações Unidas (ONU) há uma palmeira (PalmTree) que assim como a escultura do evento 1, foi presenteada pelo Bahrein. O destaque dado pela ONU ao presente demonstra a sua importância; (c) com relação a escultura do barco, foram encontradas notícias em fontes abertas que mostram a existência de uma escultura semelhante na Câmara dos Deputados do Brasil. Neste caso, o presente foi ofertado pelo Comitê para os Detidos, Desaparecidos e o Bem-estar das Famílias dos Mártires do Estado do Kuwait ao Deputado Luís Eduardo, Presidente da Câmara dos Deputados, em 5/9/1995; e (d) as pesquisas realizadas nos documentos relacionados ao Acervo Privado do ex-presidente da República JAIR BOLSONARO, não identificaram, em seu acervo museológico, os registros dos referidos bens. Assim, concluiu a Polícia Federal que há indícios de que as esculturas possam ter sido desviadas do patrimônio público, sem sequer terem sido submetidas ao Gabinete Adjunto de Documentação Histórica – GADH para avaliação de decisão a quanto a destinação ao acervo público brasileiro ou privado do ex-Presidente da República, JAIR MESSIAS BOLSONARO, conforme exposto no organograma abaixo: (...).



    Como se vê, as investigações apontam que as esculturas foram evadidas do Brasil para os Estados Unidos da América, em uma mala transportada no avião presidencial, no dia 30/12/2022 e que MAURO CESAR BARBOSA CID, em unidade de desígnios com seu pai, MAURO CESAR LOURENA CID e com os assessores do então Presidente OSMAR CRIVELATTI E MARCELO CAMARA, remeteu os bens para lojas especializadas, com objetivo de avaliá-los e vendê-los, para posterior incorporação do valor arrecadado ao patrimônio pessoal do então Presidente JAIR MESSIAS BOLSONARO, o que não se concretizou, tão somente, em razão do baixo valor patrimonial das esculturas. 



    1.2 – DESVIO DE CONJUNTO DE ITENS MASCULINOS DA MARCA CHOPARD (CANETA, ANEL, ABOTOADURAS, ROSÁRIO ÁRABE E RELÓGIO) E TENTATIVA DE ALIENAÇÃO NO EXTERIOR 



    Quanto ao segundo conjunto de bens, ressalta a autoridade policial que ‘os dados constantes no RAPJ nº 2673382/2023, decorrente da análise do telefone celular apreendido em poder de MAURO CESAR CID, revelou que o chamado ‘Kit Rose’, um conjunto de itens masculinos da marca Chopard contendo uma caneta, um anel, um par de abotoaduras, um rosário árabe (‘masbaha’) e um relógio recebidos pelo então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, após viagem a Arábia Saudita, em outubro de 2021, foi evadido do país, no final do mês de dezembro de 2022, por meio do avião da Presidência da República, e submetido à venda, em procedimento de leilão nos Estados Unidos da América’. 



    As tratativas para a tentativa de alienação dos referidos bens iniciaram-se ainda em 19/12/2022, conforme mensagens que especificam a existência do “KIT OURO ROSE”, mas que, por circunstâncias alheias à vontade dos investigados, as joias não foram arrematadas, fato que permitiu que o ex-Presidente da República, JAIR MESSIAS BOLSONARO, devolvesse os bens ao Estado brasileiro, após decisão do Tribunal de Contas da União – TCU, nos termos assim descritos na representação policial: (...).



    As conversas que se seguiram a esses fatos, conforme ressaltado na representação policial, reforçam os indícios da existência de esquema criminoso, com participação de MAURO CESAR LOURENA CID, de acordo com a descrição da autoridade policial: (...).



    Os elementos de prova indicam, em acréscimo, que em 5/3/2023, MARCELO DA SILVA VIEIRA, ex-chefe do Gabinete Adjunto de Documentação Histórica da Presidência da República, encaminha um ‘print’ de um trecho da Lei 8.394/91, que dispõe sobre a preservação, organização e proteção dos acervos documentais privados dos presidentes da República, para MAURO CÉSAR BARBOSA CID, acompanhado de uma mensagem de texto explicando que o ex Presidente JAIR MESSIAS BOLSONARO poderia usar os bens do acervo privado, mas ressaltando a existência de restrições quanto a venda ou doação, dispostas no art. 3º da referida Lei (inclusive a vedação de alienação dos bens para o exterior sem manifestação expressa da União). 



    A par dessas informações, a equipe policial realizou novas diligências e encontrou, a partir de pesquisa realizada na internet a partir de palavras-chave relacionadas ao denominado ‘KIT ROSÊ’, um site de leilões (https://www.liveauctioneers.com/item/145344488_chopard-men-ssetluc-tourbillon-fairmined-in-18k-rose-gold), onde é possível acessar a página que exibia uma fotografia do kit de joias, com informações adicionais, incluído o valor esperado de arrecadação US$ 120.000,00 (cento e vinte mil dólares). (...) 



    Além disso, constatou a Polícia Federal que ‘o número de série do relógio anunciado no site https://www.liveauctioneers.com/ é o mesmo número registrado no acervo privado do ex-Presidente da República JAIR BOLSONARO, recebido em 29 de novembro de 2022, por meio do processo SEI 08500.018470/2023-03’, concluindo, assim, que o conjunto de joias recebido pelo então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, após viagem à Arábia Saudita, em outubro de 2021, foi submetido à venda, mediante leilão nos Estados Unidos da América: (...).



    A Polícia Federal concluiu, então, da seguinte forma: (...).



    Foi elaborado, ainda, o seguinte diagrama de elos com possíveis pessoas e locais, identificados até o momento: (...).



    Como se vê, os elementos de prova indicam, com robustez, que os bens constantes do segundo conjunto foram evadidas do Brasil, também em mala transportada no avião presidencial em 30/12/2022, para os Estados Unidos da América, onde foram encaminhadas, pelos mesmos agentes, principalmente MAURO CESAR BARBOSA CID e MAURO CESAR LOURENA CID, para a casa especializada em leilão ‘FORTUNA AUCTION’, onde não foram arrematados por circunstâncias alheias à conta dos agentes. 



    Em razão da impossibilidade da venda, e diante de investigação iniciada no TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, além das notícias na imprensa, os bens foram recuperados por MAURO CESAR BARBOSA CID, em conjunto com MARCELO CAMARA e OSMAR CRIVELATTI, e devolvidos em 24/3/2023, na cidade de Brasília/DF.



    1.3 – DESVIO DE KIT DE JOIAS (ANEL, ABOTOADURAS, ROSÁRIO ISLÂMICO E RELÓGIO ROLEX) E ALIENAÇÃO NO EXTERIOR E RECUPERAÇÃO PARA DEVOLUÇÃO AO ESTADO BRASILEIRO 



    De acordo com os documentos juntados aos autos, a análise inicial do referido evento foi realizada no RAPJ 673382/2023, em que se evidenciou que, após toda a movimentação e logística demonstrada para retorno do ‘KIT OURO ROSE’, e a divulgação na mídia da existência dessas e outras joias no acervo privado do ex- Presidente JAIR BOLSONARO, o grupo passou a se concentrar na recuperação do denominado ‘KIT OURO BRANCO’, composto por um anel, abotoaduras, um rosário islâmico (‘masbaha’) e um relógio da marca Rolex, de ouro branco, entregue ao ex-Presidente, quando de sua visita oficial à Arábia Saudita em outubro de 2019.



    Assim, com o aprofundamento da investigação, foram trazidos aos autos novos elementos que complementam a investigação, permitindo esclarecer o procedimento de venda do denominado ‘KIT OURO BRANCO’, em junho de 2022, e a posterior operação de recuperação dos bens, já em março de 2023. 



    1.3.1 – Alienação do kit de joias, contendo um anel, abotoaduras, um rosário islâmico (‘masbaha’) e um relógio da marca Rolex, produzidos em ouro branco e diamantes



    Segundo destaca a autoridade policial, o RAPJ nº 2673382/2023 indicou a utilização do avião presidencial para a retirada de bens de alto valor recebidos pelo ex-Presidente da República JAIR MESSIAS BOLSONARO em razão do cargo. No caso específico do KIT ROSE, a saída com os bens teria ocorrido ao final de dezembro de 2022. Entretanto, em análise complementar, há elementos que indicam que o mesmo comportamento já teria ocorrido anteriormente, em junho do ano de 2022, em relação ao denominado ‘KIT OURO BRANCO’. No referido mês de junho de 2022, JAIR MESSIAS BOLSONARO viajou para os Estados Unidos da América para participar da Cúpula das Américas, além de outros compromissos, acompanhado, em sua comitiva presidencial, de MAURO CESAR BARBOSA CID. Entretanto, os elementos de prova colhidos indicam que MAURO CÉSAR BARBOSA CID não retornou ao Brasil junto com a comitiva, mas tão somente em 21/6/2023, em voo da companhia Copa Airlines. Nesse mesmo período, MAURO CESAR LOURENA CID residia no Estados Unidos, trabalhando no escritório da APEX (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos) em Miami – EUA. Entretanto, em 14 de junho de 2022, participava do 5º Fórum de Investimentos Brasil 2022 realizado na cidade de São Paulo/SP. LOURENA CID teria entrado no Brasil no dia 05 de junho e saído no dia 16 de junho de 2022. Mais uma vez, a Polícia Federal descreve como ocorreram as tratativas destinadas à alienação dos bens, nos seguintes termos: (...). 



    No que diz respeito aos demais itens que compunham o ‘KIT OURO BRANCO’, a partir de dados colhidos no aparelho celular de MAURO CÉSAR BARBOSA CID apontam que, em 14/6/2022, teria se dirigido ao complexo SEYBOLD JEWELRY BUILDING (36 NE 1st St, Miami, FL 33132, EUA), que abriga diversas lojas que comercializam joias e relógios. 



    O referido endereço, inclusive, foi encaminhado por MAURO CESAR BARBOSA CID a MARCELO CAMARA e OSMA CRIVELATTI em março de 2023, ocasião em que os investigados organizaram uma verdadeira operação de recuperação do referido ‘KIT OURO BRANCO’. Desse modo, assim concluiu a Polícia Federal quanto ao ponto: (...).



    Efetivamente, o mesmo modus operandi usado em relação ao do ‘KIT ROSÊ’, os elementos de prova indicam, com robustez, que os bens constantes do conjunto ‘OURO BRANCO’, o foram evadidas do Brasil, também em mala transportada no avião presidencial em 30/12/2022, para os Estados Unidos da América, onde foram encaminhadas, pelos mesmos agentes, principalmente MAURO CESAR BARBOSA CID e MAURO CESAR LOURENA CID, para casas especializada em leilão: PRECISION WATCHES, no que diz respeito ao relógio Rolex Day-Date; e uma loja do complex SEYBOLD JEWELRY BUILDING, em relação aos demais itens. Consta, ainda, que um relógio adicional, da marca PATEK PHILIPPE, foi encaminhado à mesma loja (PRECISION WATCHES), com os mesmos fins, que será melhor analisado em tópico adiante.



    1.3.2 – Recuperação do kit de joias, contendo um anel, abotoaduras, um rosário islâmico (‘masbaha’) e um relógio da marca Rolex, produzidos em ouro branco e diamantes 



    Após a divulgação de matérias jornalísticas relatando o recebimento de kits de joias por integrantes do governo brasileiro em nome do ex-Presidente JAIR MESSIAS BOLSONARO, oferecidos por autoridades estrangeiras, a investigação identificou que os envolvidos estruturaram uma verdadeira operação para resgatar os bens, que estavam em estabelecimentos comerciais nos Estados Unidos, para retornarem ao Brasil e serem devolvidos ao governo brasileiro, tudo para cumprir uma decisão exarada pelo Tribunal de Contas da União.



    Essa operação teria se iniciado em 8/3/2023, ocasião em que MAURO CESAR BARBOSA CID volta a conversas com MARCELO CAMARA sobre os presentes sauditas, conversas essas que envolveram notícias acerca de determinação de vistoria no local onde se encontraria armazenado o acervo privado do ex-Presidente JAIR MESSIAS BOLSONARO, denominada ‘Fazenda Piquet’ e a preocupação dos investigados com a realização da medida, eis que is bens foram evadidos do país, como descrito no tópico anterior. 



    As mensagens, então, passaram a envolver outros agentes, nos seguintes termos: (...).



    Embora as mensagens tenham sido apagadas, MAURO CÉSAR BARBOSA CID as enviou para o seu próprio WhatsApp Business, de modo que foi possível à Polícia Federal identificar que as mensagens continham fotos do kit de joias, contendo um anel, abotoaduras, um rosário islâmico (‘masbaha’) e os respectivos certificados de autenticidade, que foi entregue ao ex-Presidente da República JAIR MESSIAS BOLSONARO, quando de sua visita oficial à Arábia Saudita em outubro de 2019: (...). 



    Conforme ressaltado pelo Delegado representante, a contextualização das trocas de mensagens entre MAURO CESAR BARBOSA CID e MARCELO CAMARA revela que os investigados estavam preocupados em reaver os bens, que poderiam ser objeto de decisão do Tribunal de Contas da União, determinando a devolução ao Estado brasileiro. 



    Efetivamente, a publicação, pela imprensa, das notícias acerca das investigações acerca dos bens recebidos, resultou em tratativas também entre MAURO CESAR BARBOSA CID, OSMAR CRIVELATTI e o advogado FREDERICK WASSEF, ‘tentando encontrar uma forma para reaver o kit de joias produzidas em ouro branco e diamantes, que foi destinada ao acervo privado do ex-Presidente da República JAIR BOLSONARO’. 



    Ressaltou a Polícia Federal, ainda, que conforme informações publicadas em fontes abertas, o referido kit ainda continha um relógio da marca Rolex, produzido em ouro branco e diamantes. 



    Assim seguiram as tratativas:  (...). 



    Os elementos de prova colhidos indicam, ainda, que MAURO CESAR BARBOSA CID e OSMAR CRIVELATTI passaram a se comunicar sobre pesquisas de voos saindo, no dia 14/03/2023, das cidades de Fort Lauderdale/FL e Miami/FL com destino à cidade da Filadélfia, no estado da Pensilvânia. Mais uma vez, há abundante comunicação entre os investigados acerca desta etapa da ‘operação’: (...). 



    A Polícia Federal, quanto ao ponto, confirmou que FREDERICK WASSEF, embarcou no dia 11/03/2023, de Campinas/SP, no voo AD 8702 da empresa AZUL LINHAS AÉREAS, chegando às 17h40 EDT, na cidade de Fort Lauderdale, na Flórida, Estados Unidos. O seu retorno ao Brasil ocorreu apenas no dia 29/03/2023. Em 15/3/2023, MAURO CESAR BARBOSA CID e FABIO WAJNGARTEN conversam sobre a possibilidade de cassação da decisão exarada pelo Ministro AUGUSTO NARDES do Tribunal de  Contas da União, que colocou o ex-Presidente da República JAIR MESSIAS BOLSONARO, como fiel depositário das joias presenteadas pelo governo árabe e entregue ao então ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque, se abstendo de usar, dispor ou alienar qualquer peça oriunda do acervo de joias objeto do processo: (...). 



    Por outro lado, restava a recuperação dos demais itens do “KIT OURO BRANCO”, cuja dinâmica de realização também foi objeto de detalhada análise da Polícia Federal, notadamente a partir da análise da comunicação entre os investigados: (...). 



    Para a compreensão dos fatos, ressaltou a autoridade policial a localização dos investigados: (a) MAURO CESAR BARBOSA CID embarcou no dia 26/03/2023 às 23hs, da cidade de Campinas/SP, voo AD 8704, da empresa Azul Linhas Aéreas, com destino à cidade de Fort Lauderdale no Estados Unidos, chegando por volta das 7h do dia 27/3/2023 na cidade americana. por volta das 22h do mesmo dia embarcou na cidade de Miami, no voo G3 7749, da empresa Gol Linhas Aéreas, de volta ao Brasil, chegando na manhã do dia 28/3/2023 na cidade de Brasília/DF; e (b) OSMAR CRIVELATTI, de acordo com os dados do Sistema de Tráfego Internacional, na data das trocas de mensagem com MAURO CÉSAR BARBOSA CID, encontrava-se no Brasil, visto que seu último movimento migratório registrado foi uma entrada no país em 15/03/2023, retornando dos Estados Unidos, da sua atividade de assessoria do ex-Presidente JAIR BOLSONARO. Assim se seguiu a dinâmica de recuperação dos bens: (...). 



    Efetivamente, imagens do circuito fechado de monitoramento do Aeroporto Internacional de Brasília/DF comprovam que MAURO CESAR BARBOSA CID chega ao aeroporto de Brasília/DF e passa por serviço de inspeção de bagagens no dia 28 de março de 2023 às 07:15:08, portando uma mochila e, na sequência, continua conversando com OSMAR CRIVELATTI. (...). 



    Já entre os dias 29/3/2023 e 2/4/2034, novas conversas realizadas entre MAUROCESAR BARBOSA CID, MARCELO CAMARA e FREDERICK WASSEF evidenciaram a dinâmica do recebimento dos bens e sua efetiva entrega, concluindo a autoridade policial da seguinte forma: (...).



    Da mesma forma, a Polícia Federal elaborou um diagrama de vínculos com as principais informações: (...). 



    Mais uma vez, há robustos elementos de prova no sentido que os bens extraviados, provavelmente com o uso do avião presidencial em 30/12/2022, foram objeto de verdadeira Operação resgate, com objetivo de esconder o fato de que haviam sido alienados. 



    O relógio Rolex DAY-DATE, vendido para a empresa Precision Watches, foi recuperado no dia 14/3/2023, pelo advogado FREDERICK WASSEF, que retornou com o referido bem ao Brasil, na data de 29/3/2023. O mencionado advogado entregou o bem a MAURO CESAR BARBOSA CID em 2/4/2023, na cidade de São Paulo, que, a seu turno, retornou o bem à Brasília na mesma data, entregando o bem para OSMAR CRIVELATTI, assessor do ex Presidente JAIR BOLSONARO. 



    O restante das joias foi recuperado por MAURO CESAR BARBOSA CID no dia 27/03/223, na cidade de Miami/FL. Após recuperar os bens, MAURO CESAR BARBOSA CID retornou imediatamente ao Brasil, chegando na manhã do dia 28/3/2023, na cidade de Brasília/DF, local em que repassou as joias para OSMAR CRIVELATTI, para devolução posterior ao erário público.



    1.5 – DESVIO DO RELÓGIO ‘PATEK PHILIPPE’ E POSTERIOR ALIENAÇÃO NO EXTERIOR



    A Polícia Federal apontou que no Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 3061737/2023 identificou no computador Macbook apreendido na residência do investigado MAURO CESAR BARBOSA CID fotografias de um relógio PATEK PHILIPPE e de um Certificado de Origem.



    As fotografias encontradas indicam que MAURO CÉSAR BARBOSA CID tinha armazenado dados do referido relógio na nuvem relacionada ao seu e-mail pessoal, inclusive informações quanto ao valor do modelo (US$ 51.665,00). Há ainda registro de que a imagem contendo os dados foi encaminhada ao telefone 556182919606, associado ao contato cadastrado como ‘Pr Bolsonaro Ago/21’, na data de 16/11/2021. 



    Na referida ocasião, MAURO CÉSAR BARBOSA CID viajava com a comitiva do então Presidente da República, JAIR BOLSONARO, e se encontrava na cidade de Manama, capital do Bahrein. 



    Na análise dos dados telemáticos de MAURO CÉSAR BARBOSA CID foi encontrada, ainda, uma fotografia do certificado do relógio Patek Philippe (indicando que foi vendido pelo estabelecimento Bahrain Jewellery Centre W.L.L) e um print do envio do certificado ao contato ‘Pr Bolsonaro Ago/21’. Assim, da mesma forma em que se operou em relação ao relógio da marca Rolex que compunha o ‘KIT OURO BRANCO’, MAURO CÉSAR BARBOSA CID, no dia 13/6/2023, viajou para a cidade de Willow Grove, no estado Pensilvânia/EUA, e se deslocou até a sede da loja PRECISION WATCHES, concretizando a venda do relógio ROLEX DAY-DATE, juntamente com o relógio da marca PATEK PHILLIPE CALATRAVA, pelo montante de US$ 68.000,00, que foi depositado na conta bancária de MAURO CESAR LOURENA CID, pai de MAURO CESAR BARBOSA CID, no mesmo dia. Dessa forma, quanto ao referido relógio, assim concluiu a Polícia Federal: (...). 



    Quanto ao relógio PATEK PHILIPPE, os indícios colhidos na investigação apontam que o referido bem sequer foi submetido à catalogação pelo Gabinete Adjunto de Documentação Histórica – GADH e teria sido desviado, de forma direta, ao patrimônio do ex Presidente da República JAIR MESSIAS BOLSONARO. Desse modo, o referido relógio, foi efetivamente alienado nos Estados Unidos, por meio da Loja PRECISION WATCHES, pelo valor de US$ 68.000,00 (sessenta e oito mil dólares), depositados em conta bancária de MAURO CESAR LOURENA CID.



    2 –BUSCA E APREENSÃO E ACESSO AOS DADOS DO ACERVO PRESIDENCIAL 



    Em conclusão, as investigações da Polícia Federal apontaram que o eixo relativo ao desvio de bens de alto valor patrimonial entregues por autoridades estrangeiras está diretamente ligado ao eixo de ‘uso da estrutura do Estado para obtenção de vantagens’, destacando que a análise dos dados armazenados no telefone celular aprendido em poder de MAURO CESAR BARBOSA CID revelou indícios de que houve desvio de bens de alto valor patrimonial entregues por autoridades estrangeiras ao Presidente da República ou agentes públicos a seu serviço, e posterior ocultação da origem, localização e propriedade dos valores provenientes. Foram formuladas, assim, duas hipóteses criminais pelo Delegado de Polícia Federal:



    ‘Hipótese Criminal 01 



    No período compreendido entre 2019 até o dia 31 de dezembro de 2022, na cidade de Brasília/DF e outros locais, JAIR MESSIAS BOLSONARO, MAURO CESAR CID, MARCELO COSTA CAMARA, OSMAR CRIVELATTI, MARCELO DA SILVA VIEIRA e outras pessoas não identificadas, uniram-se, com unidade de desígnios, com o objetivo de desviar, em proveito do ex-Presidente JAIR MESSIAS BOLSONARO, presentes (ao menos três conjuntos de alto valor patrimonial) por ele recebidos em razão de seu cargo, ou por autoridades brasileiras em seu nome, entregues por autoridades estrangeiras. Após serem apropriados pelo ex-Presidente da República, formalmente ou não, os bens foram levados, de forma oculta, para os Estados Unidos da América, na data de 30 de dezembro de 2022, por meio de avião presidencial e encaminhados para lojas especializadas nos estados da Flórida, Nova Iorque e  Pensilvânia, para serem avaliados e submetidos à alienação, por meio de leilões e/ou venda direta. 



    Hipótese Criminal 02 



    Em período não delimita